Tribunal: TJSP
Processo: 0048679-86.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Acórdão que reconhecera a prescrição do fundo de direito reformado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afastada a prescrição, deu-se provimento ao recurso dos autores, por maioria de votos. Recursos Especial e Extraordinário da Fazenda Estadual. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0048679-86.2011.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
Recurso. Ação ordinária movida por empregados inativos e pensionistas da antiga Fepasa. Pretensão a receber reajuste da complementação de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado.

Ementa:
Recurso. Ação ordinária movida por empregados inativos e pensionistas da antiga Fepasa. Pretensão a receber reajuste da complementação de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Acórdão que reconhecera a prescrição do fundo de direito reformado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afastada a prescrição, deu-se provimento ao recurso dos autores, por maioria de votos. Recursos Especial e Extraordinário da Fazenda Estadual. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048679-86.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLAVIO
DE OLIVEIRA PARADA, ADÉLIA LOUZADA BERÁGUA, ANTONIO ANGELO DE SOUZA,
AURILDO BENTO DIAS, BENEDICTO DE MORAES, CARLOS ALBERTO VILLAS BÔAS,
CHRISTIANO OZORIO FRANCO, ERNESTINO BONIZIO, DIRCEU BARBON, DIRCEU DOS
SANTOS APOLINARIO, ELIZABETH SOUZA BARROS GONÇALVES, ERLI BERNARDES
BOLOGNA, EURIPA LUIZA TEIXEIRA CALDEIRA, FLAVIO ALBERTO MARTINHO, DANIEL
BUENO CAMARGO, JOSE FERREIRA, JOSÉ WAGNER EUZEBIO, JOÃO AMORIM DOS
SANTOS, JOÃO BATISTA MESQUITA, JOSÉ CORREA DE NOVAES, JOSE DAMARIO, JOSE DE
SOUZA, JAIR FERREIRA DA SILVA, ABEL TEIXEIRA PEDROZO, LUCIA BURIM AMARAL,
MARIA LAZARA MAGNI RODRIGUES, NORIVAL MARIANO DE ALMEIDA, SEBASTIÃO DE
ALMEIDA, JOSÉ RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA e JUVENTINO AGAPTO DE SOUZA, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES, MARCELO L THEODÓSIO E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048679-86.2011.8.26.0053 -Voto no 43.130.
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048679-86.2011.8.26.0053 -Voto no 43.130.
3
VOTO No 43.130
RECURSO No 0048679-86.2011.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES: ERNESTINO BONIZIO e OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCOS DE LIMA PORTA
Recurso. Ação ordinária movida por empregados inativos e
pensionistas da antiga Fepasa. Pretensão a receber reajuste da
complementação de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda
do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%)
e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo
de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso dos autores
buscando a inversão do julgado. Acórdão que reconhecera a
prescrição do fundo de direito reformado por decisão do
Superior Tribunal de Justiça. Afastada a prescrição, deu-se
provimento ao recurso dos autores, por maioria de votos.
Recursos Especial e Extraordinário da Fazenda Estadual.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 353/375, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso de Apelação de ERNESTINO BONIZIO e outros vinte e nove
empregados inativos e pensionistas da antiga FEPASA, interposto contra r. sentença que
julgara improcedente Ação de rito ordinário movida contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, na qual objetivavam sua condenação ao pagamento de diferenças em suas
complementações de aposentadoria e pensão pagas pela requerida, decorrentes da
aplicação dos índices de atualização de 84,32% e de 44,80%, correspondentes ao IPC,
respectivamente, dos meses de março e abril, ambos de 1990, incluído o pagamento de
parcelas vencidas e vincendas com os devidos acréscimos legais, respeitada a prescrição
quinquenal.
A Fazenda Estadual deduziu Recursos Especial (fls. 378/386) e
Extraordinário (fls. 388/393), processados com respostas dos autores a fls. 399/412 e a
fls. 414/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048679-86.2011.8.26.0053 -Voto no 43.130.
4
O Exmo. Presidente da Seção de Direito Público determinou o
sobrestamento dos recursos até final pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em
relação ao Tema 810 e do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 905 (fls.
435/436).
Em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947-SE (Tema 810), a
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos “ao
excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art.
108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo
Civil.” (fls. 439/440). Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 12.03.2020 (fls.
443). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 353/375, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.492.221-PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral
Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048679-86.2011.8.26.0053 -Voto no 43.130.
5
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
No mesmo sentido o decidido em caráter vinculante pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema 905/STJ),
que também é aplicável ao caso dos autos.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 353/375, para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI